Tribunal: TJPA
Processo: 0827564-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827564-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO DE SOUZA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ANAJÁS, 1ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800290-75.2023.8.14.0077

PROCESSO DE ORIGEM: 0800869-52.2025.8.14.0077

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: FABRICIO DE SOUZA DIAS

IMPETRANTE: DR. DAVI LIRA DA SILVA - OAB PA16206

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. FUGA AO AVISTAR VIATURA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de Fabrício de Souza Dias contra decisão do Juízo das Garantias das Comarcas do Interior que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, nos autos de inquérito instaurado pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão, em sua residência, de 108 porções de maconha, totalizando aproximadamente 35 gramas, 1 porção de oxi com peso inferior a 1 grama e materiais destinados ao fracionamento e comercialização. A defesa sustenta nulidade da prova por violação de domicílio precedida de denúncia anônima, sem mandado judicial, autorização do morador ou diligências prévias, requer o relaxamento da custódia, o trancamento da ação penal, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível, em habeas corpus, o exame do pedido de desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e de aplicação de medidas cautelares diversas, em razão de decisão posterior da origem; (iii) determinar se a entrada policial no domicílio, sem mandado judicial, foi amparada por fundadas razões aptas a afastar a alegação de ilicitude probatória e a justificar o indeferimento do pedido de trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão afirma que a desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal exige revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo quando a instrução processual está em andamento.

4.

O julgamento reconhece a perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de revogação da prisão preventiva e de aplicação de medidas cautelares diversas, porque o juízo de origem revogou a custódia e impôs medidas alternativas, com expedição de alvará de soltura.

5.

A decisão assenta que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.

6.

O acórdão destaca que a denúncia anônima pode deflagrar a persecução penal desde que existam elementos concretos aptos a confirmar a verossimilhança da notícia de crime.

7.

O colegiado considera que, no caso concreto, a notícia de comercialização de entorpecentes na residência, somada ao fato de o paciente ter corrido para o imóvel ao avistar a viatura policial, configura circunstância objetiva apta a caracterizar fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado.

8.

A apreensão de 108 porções de substância análoga à maconha, 1 porção de oxi e apetrechos ligados à traficância reforça, em juízo de cognição sumária, a legalidade da diligência e afasta, no momento processual, o reconhecimento da nulidade da prova e o trancamento da ação penal.

9.

O acórdão ressalva que eventual reavaliação das conclusões probatórias pode ocorrer ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório, sem que isso autorize, desde logo, o reconhecimento da nulidade alegada na impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: 1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não é cabível em habeas corpus quando depende do revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. 2. A superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva e substitui a custódia por medidas cautelares diversas acarreta a perda do objeto da impetração nesse ponto. 3. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima quando a denúncia de tráfico, aliada a elementos concretos do caso, como a fuga do investigado ao avistar a viatura, revela fundadas razões de flagrante delito. 4. A apreensão de drogas fracionadas e de instrumentos associados à traficância afasta, em cognição sumária, a tese de ilicitude probatória e impede o trancamento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, LV, LVI e LXI; CPP, arts. 41, 282, § 6º, 302, 303, 316, 319, 321, 361, 366, 395, 396-A e 399; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Lei nº 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral; STF, ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305; STF, ARE 1.418.414, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.03.2023; STF, RHC 198.977 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.05.2021; STF, HC 226.599 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.10.2023; STF, ARE 1.466.339 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.01.2024; STF, RE 1.499.863 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 26.11.2024; STF, RE 1.517.069, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 09.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
parcialmente
do
Habeas Corpus
impetrado e na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800290-75.2023.8.14.0077

PROCESSO DE ORIGEM: 0800869-52.2025.8.14.0077

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: FABRICIO DE SOUZA DIAS

IMPETRANTE: DR. DAVI LIRA DA SILVA - OAB PA16206

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
FABRICIO DE SOUZA DIAS
, contra decisão proferida pelo Juízo das Garantias das Comarcas do Interior, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos 0800869-52.2025.8.14.0077.

Consta nos autos que o demandante foi custodiado no dia 13/10/2025, em sua residência, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de 108 porções fracionadas de maconha, totalizando aproximadamente 35 gramas e uma porção de oxi, com peso inferior a 1 (uma) grama, bem como de materiais destinados ao fracionamento e comercialização.

A defesa sustenta em síntese, a necessidade de aplicação da teoria dos “frutos da árvore envenenada”, diante de violação de domicílio precedida de denúncia anônima via aplicativo de mensagens whatsapp, ausentes mandado judicial, autorização do proprietário e diligências policiais prévias.

Afirma ainda, que o demandante é pai de menor sob sua dependência exclusiva, não apresenta antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita.

Argumenta que o coacto é constantemente perseguido pela policial em razão de sua condição de usuário de substâncias entorpecentes.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da custódia e trancamento da ação penal, ou, alternativamente, seja a conduta desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou ainda, a revogação da constrição física com a fixação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 33720698).

O Juízo Originário prestou informações na data de 19/02/2026, oportunidade na qual destacou:

“(...)

1. Em 13/10/2025 (ID 158892198), foi autuado no PJe o Inquérito Policial nº 0800869-52.2025.8.14.0077, instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Anajás, decorrente de prisão em flagrante lavrada em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme comunicação formal constante do APFD (ID 158892199). 2. Em 14/10/2025 foi juntada a Certidão de antecedentes penais do paciente (ID 158910895) 3. Na mesma data, foi designada Audiência de Custódia para o dia 14.10.2025 às 12h00. 4. Também foi juntada manifestação do Ministério Público (ID 158946953) se manifestando pela homologação do auto e conversão da prisão em preventiva. 5. Logo em seguida, a defesa juntou pedido de revogação de prisão preventiva (ID 158945261) 6. Em 14/10/2025 (IDs 158965727, 158965733 e 158969190), realizouse audiência de custódia, com registro em mídia audiovisual, ocasião em que foi analisada a legalidade do flagrante e a necessidade da segregação cautelar. 7. A referida decisão foi proferida no sentido de converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de substância entorpecente e objetos associados à traficância, bem como o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública, reputando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 8. Decisão diferente da proferida em relação a custodiada LILIAN FARIAS PINHEIRA, na qual o magistrado plantonista entendeu que o estado de liberdade da investigada não representa riscos ou perigo concreto à segurança social ou prejuízo à eficácia das investigações policiais/apuração criminal, sendo a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão suficientes para garantia da ordem pública e da instrução criminal. 9. O feito foi distribuído a este Juízo das Garantais do Interior somente em 17/10/2025 (ID 159256049), vindo conclusos somente em 20 de outubro de 2025. 10. Diante do novo pedido de revogação da prisão preventiva. (ID 159309791) 11. No dia 20/11/2025, houve a juntada do Inquérito Policial (ID 161598805) e dia 04/12/2025 foi proferida a Decisão que, acolhendo a manifestação do Ministério Público, manteve a prisão preventiva do ora paciente. (ID 162450895) 12. Em 04/12/2025 (ID 162450895), sobreveio nova decisão mantendo a custódia cautelar, por não terem surgido fatos novos capazes de afastar os fundamentos anteriormente reconhecidos. 13. Em 12/02/2026 (ID 167782963), o Órgão Ministerial ofereceu denúncia, o que, segundo o Supremo Tribunal Federal, faz encerrar a competência do Juiz das Garantias (ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305)

(...)” Id. 27915966.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo não conhecimento da impetração, sob alegada supressão de instância (Id. 34103974).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental não preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço parcialmente.

Explico.

A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da aplicação da teoria dos “frutos da árvore envenenada”, diante de alegada violação de domicílio.

Destaca condições pessoais favoráveis do coacto para responder ao feito em liberdade, bem como o
status
de genitor de menor sob sua dependência exclusiva.

Nestas condições pugna pelo relaxamento da custódia e trancamento da ação penal, ou, alternativamente, a desclassificação para conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, ou ainda, a revogação da constrição física com a fixação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Há entendimento jurisprudencial pacífico
-
tanto do Superior Tribunal
[1]
quanto do Supremo Tribunal Federal
[2]

–

no sentido
de que a pretensão de desclassificação de um delito em
habeas corpus
exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, na via mandamental

de cognição sumária.

No caso
sob análise
, a apreensão de
108 (cento e oito) porções de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de entorpecente conhecido como “oxi e
apetrechos ligados à narcotraficância, somados aos depoimentos coligidos aos autos (Id.
158892199
), conduz a conclusão de que a desclassificação
do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal
demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com a via eleita, principalmente com a instrução processual em andamento.

Outrossim, as teses de revogação da custódia, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, com destaque para reunião de predicados favoráveis do coacto e condição de pai de menor restaram prejudicadas pela perda superveniente do objeto diante da revogação da medida extrema e implementação de cautelares alternativas na origem, conforme trecho que destaco:

“(...)

I – DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

A peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se lastreados, neste juízo de prelibação, no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim de Ocorrência, no Auto de Exibição e Apreensão e no Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, restando configurada a justa causa para a deflagração da ação penal.

Não se vislumbra, de plano, a inépcia da inicial ou qualquer das hipóteses de rejeição liminar previstas no art. 395 do CPP, demandando as teses defensivas (notadamente a ilicitude probatória suscitada) maior dilação probatória sob o crivo do contraditório.

Destarte,
RECEBO A DENÚNCIA
oferecida em desfavor de
FABRÍCIO DE SOUZA DIAS
, dando-o como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

DETERMINO
a citação do (a/s) denunciado (a/s) para responder(em) por escrito a acusação no
prazo de 10 (dez) dias
. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o (a) denunciado (a) poderá arguir preliminares e invocar todas as razões da defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas que pretende produzir e arrolar testemunhas (artigo 396-A, do Código de Processo Penal). O oficial de justiça responsável pela diligência deverá perguntar ao (à) denunciado (a) se possui advogado particular e, em caso negativo, se deseja ter o patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, dando tudo por certificado.

Não sendo localizado o (a) réu (ré),
dê-se vista dos autos ao Ministério para manifestação
que:

a) Fornecendo novo endereço, deverá a Secretaria providenciar o cumprimento da diligência, independente de novo despacho.

b) Não indicando novo endereço e não requerendo diligências para este fito,
cite-se o (a) acusado (a) por edital
pelo prazo de quinze dias (art. 361 CPP) para apresentar Defesa Escrita. Neste caso, não comparecendo o acusado e não constituindo defensor, no prazo legal, devidamente certificado, dê-se novamente vista dos autos ao Ministério Público para que diga se possui requerimentos a fazer quanto à produção de provas consideradas urgentes (art. 366 do CPP).

Caso o (a/s) denunciado (a/s)
citado (a/s)
, não apresente(m) resposta escrita consistente em defesa preliminar, será nomeado defensor (a) dativo (a) para oferecê-la no prazo de 10 dias, consoante preceitua o artigo 396-A, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.

Apresentada a resposta escrita, por intermédio de advogado particular ou pela Defensoria Pública, venham os autos conclusos para a ratificação ou rejeição da denúncia (artigo 399 do Código de Processo Penal).

II – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Da análise da legislação aplicável, verifica-se que a prisão preventiva constitui espécie de medida cautelar a ser decretada no curso da investigação ou instrução criminal, por autoridade competente, visando assegurar futuro provimento judicial.

Deve o magistrado, em razão da nova fisionomia fincada nos pressupostos constitucionais, inclinar-se às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), quando ausentes as premissas da adequação/necessidade, previstas no art. 282, bem como os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), conforme dicção do art. 321, do mesmo Diploma Legal.

Isto porque, quando do advento da Lei nº 12.403/11, o intuito foi tornar ainda mais excepcional a restrição de liberdade antes do trânsito em julgado, atendendo-se assim aos ditames constitucionais albergados pela Constituição Federal no tocante aos direitos fundamentais. Nesse sentido, há decisões reiteradas dos tribunais solidificando o entendimento em consonância com o texto constitucional e a legislação infraconstitucional.

Todavia, conforme unanimidade doutrinária e jurisprudencial os direitos fundamentais, até mesmo o relativo à liberdade ambulatorial, não se constituem absolutos, havendo mitigação nas hipóteses preconizadas na legislação.

A prisão preventiva, como medida cautelar máxima dentro do nosso sistema jurídico, fundamenta-se na excepcionalidade e proporcionalidade, ou seja, só deve ser mantida quando estritamente necessária (art. 282, §6º, CPP) e se realmente se fizerem presentes os requisitos que fundamentam toda e qualquer custódia cautelar, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP (prova da materialidade, indícios de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade e preenchimento das condições de admissibilidade).

Num primeiro momento, a prisão preventiva do acusado Fabrício foi decretada para a garantia da ordem pública. Ocorre que, revisitando o arcabouço fático-processual à luz do pedido defensivo, constato a extraordinariedade da manutenção da segregação cautelar e o esgotamento dos motivos que a ensejaram.

Em primeiro plano, verifico que houve expressivo lapso temporal decorrido desde a prisão em flagrante do acusado até o oferecimento da denúncia (4 meses). Trata-se de dilação que extrapola a razoabilidade para a ultimação da fase inquisitorial, esvaziando a contemporaneidade e a urgência da medida extrema.

Em segundo plano, observa-se que o acusado ostenta bons antecedentes, sendo tecnicamente primário, inexistindo nos autos demonstração inequívoca de que se dedique com habitualidade a atividades criminosas ou integre organização voltada para tal fim, o que mitiga sensivelmente o
periculum libertatis
.

Fazendo a análise conjunta dessas circunstâncias e em obediência à legislação processual penal que disciplina a matéria, especialmente a disposição normativa constante do art. 282, §6º, CPP, entendo que a manutenção da cautelar máxima não se justifica.

Todavia, ainda subsistindo a presença dos requisitos do art. 282 do CPP, ao investigado devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 e 321 do CPP, uma vez que são capazes de resguardar a ordem pública e vincular o réu ao deslinde do feito processual.

Ante o exposto, nos termos do art. 316 do CPP,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO FABRÍCIO DE SOUZA DIAS
e entendo serem suficientes e adequadas ao caso concreto, neste momento, com fundamento nos termos do art. 282 c/c 319 do CPP, a aplicação das seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de decretação de medida mais gravosa, inclusive novo encarceramento, no caso de infringência:

I – PROIBIÇÃO
de ausentar-se da Comarca de Anajás/PA, sem prévia autorização judicial;

II – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO
(no período compreendido entre as 21:00h e as 07:00h do dia seguinte), bem como durante os finais de semana e feriados em tempo integral;

III – COMPARECIMENTO MENSAL
na Secretaria desta Vara Única, até o dia 10 (dez) de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

IV – COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA
, devendo o acusado apresentar nos autos comprovante de endereço atualizado no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados de sua soltura.

ADVIRTO, POR FIM, QUE ESTE JUÍZO PODE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ACIMA ELENCADAS, BEM COMO DIANTE DE FATOS NOVOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

EXPEÇA-SE IMEDIATO ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de FABRÍCIO DE SOUZA DIAS, se por
al
não estiver preso, lavrando-se o respectivo Termo de Compromisso das medidas cautelares ora impostas.

III – DAS DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES (INVESTIGADA LILIAN FARIAS PINHEIRO)

Considerando a juntada da Certidão ID 170417677,
DÊ-SE VISTA
dos autos ao Ministério Público para manifestação conclusiva acerca do eventual oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) à referida acusada.

(...)” Id. 170413413.

Por tal razão, deixo de conhecer a impetração neste ponto.

Pois bem,
adentrando o mérito do
mandamus
,
no que se refere ao pedido de trancamento da ação penal em razão de violação de domicílio, entendo que razão não assiste a defesa.

Como é sabido, a questão das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral, no RE nº. 603616-RO, à luz do artigo 5º, XI, LV e LVI, da Constituição (Tema 280/RG).

Na ocasião, fixou-se a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

As hipóteses de flagrante delito, vêm previstas pelo ordenamento infraconstitucional (CPP, arts. 302 e 303). E o que fez o STF foi, também, salientar que “não será [apenas] a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida”, pois, “os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, conforme consigna a ementa do julgado.

O que se explica ao longo do julgamento paradigmático é que seria de difícil compatibilização com a Constituição exigir controle judicial prévio para as três hipóteses que excetuam o ingresso sem autorização do morador.

Por isso, a Constituição considerou que a urgência é presumida nessas situações, independentemente, inclusive, de o crime envolver violência ou grave ameaça à pessoa. Mas a regra, é óbvio, continua sendo a inviolabilidade e, por isso, também é regra a exigência de um controle judicial prévio para a sua quebra.

Com efeito, e como segue fundamentando o voto-condutor, o sistema de garantias conta com dois tipos de controle nestes casos, a saber: i) controle a priori: “a adoção da medida deve ser precedida da expedição de uma ordem (mandado) judicial. O juiz, terceiro imparcial, analisa a presença dos requisitos da medida e, se for o caso, autoriza sua realização”; e ii) controle a posteriori: “a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito”.

Então, o controle posterior é o que ocorre no caso da prisão em flagrante, que é uma exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão (artigo 5º, LXI, da CF), “fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria”.

Ocorre que o próprio STF ressalvou, pelo voto do relator, que esse tipo de controle “não tem a pretensão de resolver todos os problemas”, isso porque a locução “fundadas razões” demandará esforço de concretização e interpretação.

A partir daí, tem sido também pela casuística que a Suprema Corte vem se pronunciando sobre as mais diversas circunstâncias.

Nesse sentido, é de se apontar a possibilidade de deflagração da persecução penal por
denúncia anônima
, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade dos fatos noticiados (ARE 1.418.414, Relª. Minª. Cármen Lúcia, dje 17/03/2023; RHC 198.977 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, dje 26/05/2021; HC 226.599 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, dje 02/10/2023).

Posteriormente, o Supremo reputou a
existência de “fundadas razões” para a invasão domiciliar, sem mandado judicial, quando constatada fuga ou tentativa de evasão diante da abordagem ou patrulhamento policial
(ARE 1.466.339 AgR. Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, dje 09/01/2024; RE 1.499.863 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, dje 26/11/2024; RE 1.517.069, Rel. Nunes Marques, dje 09/10/2024).

Passando ao exame das circunstâncias do caso concreto, o que se extrai da leitura dos autos é que a investigação foi desencadeada por
notitia criminis
, na qual foi relatada suposta comercialização de entorpecentes na residência onde o paciente foi custodiado (Id. 158892199, p. 3), seguida de ingresso dos policiais,

após este ter ingressado correndo no local ao avistar a viatura, o que culminou na apreensão de
108 (cento e oito) porções de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção de entorpecente conhecido como “oxi
(Id. 158892199, p. 7).

Portanto, considerando a atual jurisprudência do STF sobre a questão, especialmente no que tange à legitimidade da busca domiciliar levada a cabo pelos policiais quando há situação de flagrante delito, não há como se cogitar de reconhecimento de ilegalidade ou ilicitude das provas obtidas com referido procedimento policial.

Certamente, ao longo da instrução processual, essas conclusões e elementos probatórios podem ser revisadas e reavaliados, porém, no cenário atual, não me parece prudente concluir pela existência da nulidade arguida na impetração.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PACIALMENTE
do presente
habeas corpus
e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL . DETENTO EM REGIME SEMI-ABERTO COM AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. TENTATIVA DE INGRESSAR NO COMPLEXO PENAL COM 190 GR. DE MACONHA NA VESTES. CONFISSÃO DE QUE LEVAVA A DROGA PARA OUTROS INTERNOS DENTRO DO COMPLEXO PENAL . REINCIDÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, o qual buscava a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n . 11.343/2006) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11 .343/2006). O pedido de desclassificação baseava-se na alegação de que os réus seriam apenas usuários, e não traficantes, fato este refutado pelas instâncias ordinárias com base no conjunto probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza o reexame dos fatos para a desclassificação da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirma que o habeas corpus não é a via adequada para apreciação de pedidos que demandem reexame aprofundado de fatos e provas, como a desclassificação de condutas penais, sendo o rito célere e a ausência de dilação probatória características do mandamus que restringem sua aplicação (AgRg no HC n . 820.758/RJ). 4. O Tribunal de origem, após análise minuciosa das provas, concluiu pela materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, paciente com autorização de trabalho externo, tentativa de entrar no complexo penal com 190 gr . de maconha escondida em suas vestes.Confissão de que levava a droga para outros internos para pagar favores. 5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal implicaria reexame do acervo fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus, conforme entendimento pacificado nesta Corte (AgRg no HC n . 849.942/PE).IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .

(STJ - AgRg no HC: 848420 MS 2023/0299610-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

[2]
Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação . Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1 . O entendimento desta Corte é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal” ( HC 100.857-AgR, Rel. Min . Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174 .557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero “descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito”. 3 . Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RHC: 208539 SC 0121519-84.2020.3 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/03/2022)

Belém, 23/06/2026